Tribunal: TJBA
Processo: 8012248-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012248-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALNAIR MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, HIGOR COSTA PINTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA. CIÊNCIA DA LIMINAR APÓS ENCERRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por VALNAIR MENDES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo MUNICÍPIO DE ITACARÉ, limitando a exigibilidade das astreintes ao período entre 25 de fevereiro e 1º de março de 2015, sob o fundamento de que a folha de pagamento de fevereiro já havia sido encerrada quando da ciência da decisão liminar. A agravante sustenta a ampliação do intervalo da multa para o período de 23 de fevereiro a 31 de março de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da incidência das astreintes deve retroagir à data de 23 de fevereiro de 2015, quando o Município tomou ciência da liminar; (ii) estabelecer se o cumprimento da decisão judicial apenas se concretizou em abril de 2015, o que justificaria a fixação do termo final em 31 de março de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que, embora a ciência da decisão liminar tenha ocorrido em 23 de fevereiro de 2015, circunstâncias fáticas – como o fechamento da folha de pagamento de fevereiro – inviabilizam a adoção dessa data como termo inicial das astreintes.

4. A decisão agravada fixa corretamente o termo inicial da incidência da multa em 25 de fevereiro de 2015, data que leva em conta as limitações administrativas demonstradas e documentadas.

5. A documentação constante dos autos comprova que, em março de 2015, o contracheque da servidora já refletia a carga horária de 40 horas semanais, o que confirma o cumprimento da decisão liminar naquela competência, ainda que o pagamento tenha ocorrido em abril.

6. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, sendo coerente com os documentos juntados aos autos e com os princípios da razoabilidade e da efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A definição dos marcos de incidência das astreintes deve considerar a viabilidade fática do cumprimento da ordem judicial, sendo legítima sua limitação a período posterior à ciência da decisão quando comprovadas limitações administrativas.

2. O cumprimento da ordem judicial se verifica na data de referência do contracheque em que se observa a adequação da carga horária determinada, ainda que o pagamento ocorra em mês subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art.
1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012248-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VALNAIR MENDES DE OLIVEIRA
e como agravado
MUNICIPIO DE ITACARE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.